Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736144-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE FREITAS ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Denise Freitas Araújo em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de sentença no 0734083-26.2023.8.07.0001 proposto pela agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença(ID 233896606 dos autos originários). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 76585386), o agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que este pretende rediscutir matéria já apreciada e decidida na sentença, sendo incabível sua reanálise nesta via. Nesse contexto, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora